Tribunal: TJES
Processo: 5015122-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015122-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS CORTEZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tomando-se como base a data em que a recorrente fora cientificada, por oficial de justiça, quanto ao teor da decisão que deferiu o bloqueio de seus ativos financeiros como marco inicial ao cômputo do prazo para recorrer da decisão (15.08.2024), tem-se que o agravo de instrumento interposto apenas em 20.09.2024, é inadmissível, posto que intempestivo.

2. Não subsiste a alegação de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do presente recurso. Tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito.

3. O argumento de nulidade por ausência de intimação em nome do advogado específico também não procede. A intimação da parte por meio de oficial de justiça ocorreu pessoalmente, não havendo exigência legal de prévia publicação no Diário da Justiça em nome de patrono ainda não habilitado no processo.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5015122-32.2024.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravados: Rita de Cássia dos Santos Cortez

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela anteriormente interposto em razão de sua intempestividade.

Em seu arrazoado, a agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, (a) que o recurso de agravo de instrumento é tempestivo, pois somente teria tido acesso aos autos, que tramitam em segredo de justiça, em 30/08/2024, após requerer sua habilitação em 28/08/2024, deferida em 03/09/2024; e (b) a nulidade da intimação por ausência de publicação em nome do patrono constituído nos autos.

Contrarrazões apresentadas no id 14377086.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida nestes termos:

“[...] Em que pese o inconformismo da insurgente, tenho que o recurso em apreço desafia juízo de admissibilidade negativo, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III do CPC, tendo em vista a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade.

Ao que se extrai dos documentos colacionados pela recorrente, em decisão proferida em 25.07.2024 o magistrado de 1º grau deferiu o bloqueio de R$ 28.943,40 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), para custear 12 (doze) meses do plano de saúde da exequente, conforme determinado nos autos da ação de divórcio n. 0003887-05.2020.8.08.0030 (id nº 12322891).

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A foi devidamente intimada, por Oficial de Justiça, em 14.08.2024, consoante mandado juntado aos autos em 15.08.2024.

Em 28.08.2024 a ora agravante requereu a sua habilitação dos seus patronos e acesso aos autos, deferido pelo magistrado singular em 03.09.2024.

Tão somente em 20.09.2024, a ora agravante interpôs o presente recurso.

Portanto, tomando-se como base a data em que a recorrente fora cientificada quanto ao teor da decisão que deferiu o bloqueio de seus ativos financeiros como marco inicial ao cômputo do prazo para recorrer da decisão (15.08.2024), tem-se que o recurso em análise, interposto apenas em 20.09.2024 (id n.12322891), é inadmissível, posto que intempestivo.

Afinal, não subsiste a alegação de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do presente recurso. Tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito.

Assim, em razão da inadmissibilidade do presente agravo, diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, não conheço do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. ”

Em que pese o inconformismo da agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

Como igualmente destacado na decisão monocrática impugnada pelo presente recurso de agravo interno, não há como acolher a alegação da agravante de que o fato de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do agravo de instrumento. Afinal, tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC.

Ademais, o argumento de nulidade por ausência de intimação em nome do advogado específico também não procede. A intimação da parte por meio de oficial de justiça ocorreu pessoalmente, não havendo exigência legal de prévia publicação no Diário da Justiça em nome de patrono ainda não habilitado no processo.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.